Tribunal: TJDFT
Processo: 0731745-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731745-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo suposto agressor R.F.C.F.N (ID n. 49657996), em face da decisão do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, que, em 02/08/2023, nos autos 0713943-50.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de revogação de medida protetiva pleiteado pelo Reclamante (ID n. 45890088). O Reclamante requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e o pedido liminar para fins de revogar as medidas protetivas de urgência. Segundo o Reclamante, ele faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em virtude de sua situação econômica não lhe permitir pagar as custas dos atos processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de seus dependentes. Aduz que a ofendida registrou ocorrência policial sob a alegação de que o Reclamante apresentava comportamento agressivo durante o relacionamento e que estava ofendendo sua dignidade psicológica; que ela foi demitida do emprego em face de ocorrências policiais registradas por ele, e que apareceu uma “oferenda”, com o nome dela, nas proximidades da residência de seu primo. Em razão desses fatos, aduz o Reclamante que concedida medida protetiva de urgência e que requereu a revogação das medidas, mas que foi indeferido o pedido. Daí o seu inconformismo. Sustenta o Reclamante a ausência de justa causa para concessão da medida protetiva, por ausência da verossimilhança da versão apresentada pela ofendida em sede de Delegacia de Polícia, pois os fatos narrados por ela carecem de provas, à exceção da imagem da “oferenda”, que não atesta a autoria do fato. Argumenta inexistir evidências de que a ofendida perdeu emprego por ação do Reclamante e que não há situação de risco que enseja a concessão de medida protetiva. Acrescenta que a concessão de medida protetiva pode prejudicar diretamente o contato entre o Reclamante e a sua filha. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF, admito a presente reclamação. Conforme se extrai dos autos, o Reclamante requer a concessão liminar para revogação das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida L.F.C. DE A. Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris), e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa, devendo permanecer enquanto houver risco à integridade física, psicológica ou patrimonial da ofendida, sob pena de configuração de constrangimento ilegal. Em uma primeira análise, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga considerou necessária a fixação de medida protetiva de urgência em face do risco atual ou iminente à vida ou à sua integridade física ou psicológica da ofendida. Transcrevo (ID n. 49659732): “Verifico, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que ela, pelo menos a priori, sofre risco atual ou iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, tendo em vista a prática, em tese, de uma infração penal que se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, da Lei no 11.340/06). Ademais, em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de vulnerabilidade em relação ao agressor, os direitos humanos das mulheres e os direitos fundamentais que precisam ser preservados, bem como o dever de diligência, decorrente dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nestas situações, não pode o (a) juiz(a) se apegar a maiores formalismos para deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo ser observada a situação de violência doméstica e familiar narrada pela vítima, a verossimilhança dessa alegação, à luz do princípio da precaução, ante o poder-dever de proteção estatal. Nesse sentido, dispõe o Enunciado no 45, do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID que: "ENUNCIADO 45: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos.". Ademais, conforme consta do Guia de Avaliação de Risco para o Sistema de Justiça, publicação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, destaca-se, dentre os Fatores de Risco, que "questões relacionadas à guarda, visita e/ou pensão dos filhos podem gerar situações conflituosas e potencializar o acontecimento de violências. Essas questões podem, inclusive, ser usadas para controlar e/ou intimidar a vítima, perpetuando ou agravando a situação de violência". Assim, narrada quaisquer das formas de violência doméstica e familiar, contra a mulher, a situação merece sofrer intervenção deste Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a fim de que a integridade física e psicológica da requerente seja protegida pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Quanto a esta última, a restrição abrange diversas formas, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física e psicológica. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Quanto ao pedido para que o requerido se abstenha de registrar novas ocorrências e/ou processos judiciais, não merece prosperar. De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, preconiza que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Noutro giro, eventual abuso processual praticado pelo requerido, por prática da litigância abusiva deve ser apurada e combatida tanto nas ações distribuídas pelo abusador quanto em eventual ação própria de indenização pela vítima. Ademais, é de se relembrar, nos termos do artigo 187 do Código Civil, que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, bem como que foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial no 1.817.845/MS, o assédio processual, podendo, ainda ser elemento caracterizador de eventual crime de violência psicológica, nos moldes do artigo 147-B do Código Penal. Posto isso, DEFIRO as seguintes Medidas Protetivas de Urgência, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, para determinar ao autor do fato, até decisão judicial em contrário: I) proibição de aproximação da ofendida, por um limite de 500 (quinhentos) metros, e II) proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Ressalto que as medidas protetivas não se estendem a filha do requerido, razão pela qual fica preservado eventual direito de visitas do ofensor em relação a menor, na forma regulamentada pelo Juízo de Família competente, podendo ser intermédio por parentes/terceiros, durante a vigência das medidas protetivas de urgência, de modo que o requerido não entre em contato e nem se aproxime da requerente, até ulterior deliberação deste Juízo (...)”. Inconformado com a decisão que impôs medidas protetivas, o Reclamante impugnou a decisão, todavia o pedido do Reclamante foi analisado e indeferido, em conformidade com o princípio da precaução, nos seguintes termos (ID n. 49659732): “Com efeito, as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12, da Lei no 11340/06. Sobre o tema, inclusive, cumpre ressaltar que em 2014, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, pela primeira vez, a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha com caráter satisfativo, independentemente da existência de inquérito, processo penal ou civil em curso contra o suposto agressor, por considerar que elas podem possuir caráter civil. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO. 1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor. 2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas” (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: RT, 2012). 3. Recurso especial não provido. STJ, REsp 1419421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 11/02/2014”. Para o Min. Relator Luis Felipe Salomão, a Lei Maria da Penha foi criada com o escopo de ampliar os mecanismos jurídicos e estatais de proteção da mulher vítima de violência doméstica. Ela, no entanto, não se preocupa apenas com o viés da punição penal do agressor, sendo voltada também para a prevenção da violência, fornecendo, para tanto, instrumentos de natureza civil e administrativa. Note-se que a própria Lei Maria da Penha foi expressa quanto a esse objetivo, ao determinar que as medidas visam a “proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio” (art. 19, § 3o), e devem ser aplicadas “sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados” (art. 19, § 2o) e “sempre que a segurança da ofendidaou as circunstâncias o exigirem” (art. 22, § 1o). Desse modo, conclui-se que para a aplicação da medida protetiva de urgência não se faz necessário um processo penal ou investigação criminal, bastando que, “constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher” (LMP, art. 22), nos termos da Lei Maria da Penha, o magistrado analise a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da medida a ser adotada. Ademais, importa destacar que a recente alteração promovida na Maria da Penha pela Lei no 14.550/2023 também revela o viés protetivo da referida norma, especialmente em face da previsão de que "as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência" (art. 19, §5o), bem como que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendidaou de seus dependentes" (art. 19, §6o). Na espécie, verifica-se que não há requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência por parte da vítima, bem como que foram noticiados nos autos suposta prática do crime de violência psicológica, em apuração. Sob tal ótica, em um juízo de cognição sumária, se faz prudente a manutenção das medidas protetivas de urgência a fim de evitar risco de reiteração de violências, enquanto perdurarem os fatores de risco, notadamente pelo conflito instalado, com relatos de diversos registros de ocorrências policiais e de processos judiciais entre as partes e disputas pela guarda da filha comum. Ressalto, ademais, que as medidas protetivas de urgência não estão estendidas à filha em comum das partes, como expresso na decisão de ID 165289491. Quaisquer questões sobre a guarda/visitas da menor deverão ser objeto de deliberação pelo Juízo de Família competente, considerada a tramitação de ação perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (autos no 0707989-23.2023.8.07.0007). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas em desfavor de RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, mantendo-as tal qual lançadas, em observância ao princípio da precaução e da proibição de proteção deficiente”. Não obstante, em análise preliminar, verifico que muito bem entendeu o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, no sentido da manutenção das medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, por entender que as medidas não estão vinculadas à capitulação legal, à gravidade ou não da ação, mas, sim, à verificação de risco a integridade física e psicológica da Ofendida, e que deveria ser mantida a medida protetiva, em homenagem ao princípio da precaução. Analisando a fundamentação supratranscrita, bem como a documentação colacionada aos autos, não se vislumbra, num primeiro momento, motivos suficientes para a concessão liminar pleiteada pelo Reclamante. Conforme assinalado na decisão impugnada, ainda se faz necessária a manutenção da decisão que concedeu medidas protetivas, de não aproximação e contato, uma vez que inseridas em um contexto de vulnerabilidade da Ofendida. Depreende-se dos elementos informativos, que a Ofendida, registrou Boletim de Ocorrência Policial afirmando que o Reclamante praticou violência psicológica contra ela, que ele é uma pessoa agressiva, e, que, em tese, ele pode estar relacionado com a “oferenda” feita em seu nome e que ela foi demitida, em face dos inúmeros registros policiais efetuados pelo Reclamante em seu desfavor. Os relatos apresentam contorno de vulnerabilidade da ofendida. Não obstante, o Reclamante alega que, exceto as imagens da “oferenda”, as provas se resumem à palavra da ofendida. Todavia, os presentes autos, não constituem o momento mais oportuno para análise da prova, bastando, neste momento, a existência de circunstâncias fáticas que apontem pela necessidade da concessão da medida. No caso dos autos, consta a existência de violência psicológica, circunstância que justifica a manutenção da medida protetiva. Destaco que o acusado afirmou que ele não tem se aproximado ou mantido contato com a vítima, o que faz inferir a ausência de prejuízo na manutenção da medida protetiva. Quanto a eventual prejuízo de contato do Reclamante para com sua filha, a decisão impugnada foi firme no sentido de que a medida protetiva não prejudica o contato dele com a filha em comum. Nesse contexto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de revogação de medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intimem-se o Reclamante e a Ofendida, acerca da decisão liminar, oportunizando-se a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023 17:41:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator